Tribunal: STF
Processo: ARE 1455408
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Drogal Farmacêutica Ltda. formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do Supremo, na análise do RE 603.624/SC, Tema n. 325/RG.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão impugnada, alegando a não aplicação daquele paradigma aos autos, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EC 33/2001. ACRÉSCIMO DO 2º. ARTIGO 149, CF. ROL NÃO TAXATIVO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 149, § 2º, da Constituição Federal, após a entrada em vigor da EC n. 33/2001.



    Aduz que o rol do art. 149, § 2º, III, “a”, da Carta Magna é taxativo ao determinar quais bases de cálculo podem ser utilizadas para a cobrança do tributo.



    Postula pela reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecido o seu direito líquido e certo de não se sujeitar ao recolhimento da Contribuição destinada ao FNDE (salário-educação).



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu que, mesmo após a EC n. 33/2001, é perfeitamente constitucional a incidência de contribuições sociais sobre a folha de salários, tendo o § 2º do art. 149, da CF, estabelecido um rol meramente exemplificativo das bases de cálculo suscetíveis de incidência das referidas contribuições. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    A EC n° 33/2001 não alterou o caput do art. 149, apenas incluiu regras adicionais, entre as quais, a possibilidade de estabelecer alíquotas ou específicas ad valorem sobre as bases ali elencadas de forma não taxativa. O uso do vocábulo “poderão” no inciso III, faculta ao legislador a utilização da alíquota , co ad valorem m base no faturamento, receita bruta, valor da operação, ou o valor aduaneiro, no caso de importação. No entanto, trata-se de uma faculdade, o rol é apenas exemplificativo, não existe o sentido restritivo alegado pela apelante. 



    Nesse sentido colaciono os entendimentos já firmados pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 603.624/RS e nº 630.898, com repercussão geral. 



    No que diz respeito à cobrança do Salário-Educação, inicialmente, instituída pela Lei 4.440/64, mantida pelo Decreto-lei 1422/75, encontra-se atualmente prevista na Lei 9.424/96. 



    Cabe ressaltar que a cobrança do salário-educação, tem fundamento no art. 212, § 5°, CF, de forma que a superveniência da Emenda Constitucional n° 33/01 em nada alterou sua exigibilidade, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 732: "É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996". Precedentes.



    Ademais, registre-se que as decisões proferidas nos RE 603.624 e RE 630.898 já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia, devendo, portanto, prevalecer a orientação firmada pela Suprema Corte. 



    Por todo o exposto, quanto aos artigos 145, § 1º e 150, II, da CF/88, não há como acolher a alegação de violação aos referidos preceitos constitucionais. 



    Registre-se que o texto do § 2º do art. 149 faz referência expressa, tanto às CIDE, quanto às contribuições sociais. No entanto, tem-se que, mesmo após a EC nº 33/2001, é perfeitamente constitucional a incidência de contribuições sociais sobre a folha de salários (art. 195, I, “a”, da CF).



    Tal entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, na análise do RE 603.624, Tema n. 325/RG, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, assentou que o acréscimo realizado pela EC n. 33/2001 ao art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal, não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    A propósito, excerto do voto condutor que enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.



    Ressalto, no ponto, que, apesar de o paradigma tratar das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, suas razões de decidir são plenamente aplicáveis à controvérsia deste processo, quanto à contribuição ao FNDE, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo. No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624- RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral.



    (...)



    (RE 1.250.049 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15 de abril de 2021 – grifei)



    (...)



    2. O plenário do STF, no julgamento dos Temas 325 (RE 603.624) e 495 (RE 630.898) da Repercussão Geral, sedimentou orientação no sentido de que o § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC 33/2001, trouxe rol exemplificativo de bases econômicas passíveis de tributação pelas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.



    (...)



    (ARE 1.311.473 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 17 de setembro de 2021)



    Em situações idênticas, há vários pronunciamentos monocráticos em que os ministros do Supremo assentaram a aplicação do Tema n. 325/RG à presente contenda: ARE 1.362.453/SP, ministra Rosa Weber; ARE 1.361.573/SP, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.361.514/SP, ministro Edson Fachin.



    Saliento, por fim, que o Pleno reafirmou sua jurisprudência, posteriormente ao julgamento do Tema n. 325/RG, nos exames do RE 630.898/RS, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG e do RE 1.317.786/PE, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.193/RG, concluindo pela constitucionalidade das contribuições sociais em discussão, inclusive após o advento da EC n. 33/2001. 



    Na oportunidade, foram fixadas, respectivamente, as seguintes teses de repercussão geral:



    É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001. 



    A contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110/2001 foi recepcionada pela Emenda Constitucional 33/2001.



     



    O acórdão recorrido está em conformidade com essas teses.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente